Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706714-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GUALTER TAVARES NETO contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília: “O réu apresentou petição denominada "objeção de pré-executividade" na qual questiona o valor do débito apontado pelo credor. Pugna pela realização de prova técnica para apuração do montante devido, e afirma a ocorrência de anatocismo. Ocorre que todos os fundamentos e pedidos apresentados já foram apreciados por meio da decisão de ID 90371737. Assim, as questões suscitadas pelo réu estão preclusas. Prossiga-se como determinado no ID 135048052.” (grifei) – ID 141468324 dos autos de origem (processo n. 0711799-63.2019.8.07.0001). “Gualter Tavares Neto opôs Embargos de Declaração em face da decisão de Id. 141468324. Sustenta omissão (ID. 144273081), sob os seguintes fundamentos: "11. Observe atentamente, Excelência: a petição de id n° 1410517020 não tratou somente de pedido de “realização de prova técnica para apuração do montante devido” por “ocorrência de anatocismo” (os trechos entre aspas são da vossa decisão). 12. Note que há VÁRIOS OUTROS ARGUMENTOS na petição do devedor. O anatocismo é só mais um dos argumentos. Pois, à luz da legislação é, sim, abusivo e ilegal! E Vossa Excelência deveria ter se pronunciado de ofício quanto a isso (como MANDA o CDC) desde a vossa sentença, ou, no mínimo quando foi apresentado o cumprimento de sentença com quaisquer cálculos que Vossa Excelência aceitou. Este – o anatocismo – é, de fato, um dos argumentos. 13. Mas, o erro dos cálculos dos exequentes que foi apontado pelo devedor não se resume a anatocismo! É só ler a petição e o laudo pericial para constatar isso. Ou seja, NÃO É ERRO SOMENTE NOS CÁLCULOS INICIAIS dos exequentes por aplicação do anatocismo, mas, especialmente, como já alegado, estão errados pois, foram inúmeras novas atualizações genéricas que fizeram na sequência da execução. 14. O que se espera do juiz da causa, diante de uma execução evidentemente tão gravosa ao executado, era de se verificar os cálculos dos exequentes, especialmente, porque o executado vem suplicando isso desde o início do cumprimento de sentença. 15. Ademias, seria muito importante que se obedecesse ao que o §1° do art. 489 do CPC2 manda, e, com isso, que se fundamente melhor as decisões, especialmente quando são suscitadas várias questões graves, algumas delas, talvez todas, cognoscíveis de ofício para que se tenha um bom andamento de uma execução e que tenta preservar a dignidade da pessoa do executado e o devido processo legal. 16. Então, Excelência serve o presente recurso para suplicar – mais uma vez – a Vossa Excelência que decida, fundamente e enfrente as questões deduzidas pelo ora embargante. Vossa decisão ora embargada, na verdade, não enfrenta praticamente nenhum argumento!" (...) 28. Não é preciso repetir aqui nestes embargos todos os fundamentos trazidos. Mas, NÃO HÁ NENHUMA PALAVRA SEQUER na decisão de id n° 141468324 a respeito disso, o que por óbvio configura OMISSÃO de Vossa Excelência, passível de oposição de ED. 29. Observe que com a OMISSÃO e SILÊNCIO de Vossa Excelência, há a vossa concordância, não só com a redução à insolvência do devedor, sem preservar nenhum bem imóvel dele como se de família fosse, agora está PERMITINDO a voracidade dos exequentes de surrupiarem os rendimentos mensais de aposentadoria do executado, sem nem ao menos ANALISAR a arguição do devedor quanto à astúcia perpetrada pelos exequentes na distribuição do saldo já levantado somente para a parte e não para seu advogado (para se ter a arguição de que verba alimentar pode ser usada como penhora de crédito alimentar)! 30. Você Excelência está permitindo sem qualquer ressalva ou olhar para a dignidade da pessoa do executado que ele fique sem qualquer bem imóvel para sua própria moradia! E isto NÃO ESTÁ operado pela preclusão, pois, isso acabou de ser pedido pelos exequentes e Vossa Excelência, ao que tudo indica, está sendo permissivo SEM AO MENOS COLHER A OITIVA DO EXECUTADO – e decidir sobre o que ele arguir, como determina o §1° do art. 489 do CPC – FERINDO, ASSIM, O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. Intimada, a parte embargada disse que (ID. 146888057): "Como todas as questões trazidas pelo Executado já foram decididas, recorridas e estão preclusas às partes e pro judicato também, o Douto Juízo, acertadamente, assim decidiu (ID141468324) (...) A decisão acima cita a interlocutória de ID 90371737, a qual foi assim exarada: (...) Note que lá o Exequente já alegava anatocismo e pedia o envio dos cálculos à contadoria judicial. A decisão de ID 903710737, que serve de lastro para a preclusão citada na decisão ora embargada de declaração (o decisum de ID 141468324), foi objeto de Agravo de Instrumento de n. 0718595- 05.2021.8.07.0000, já desprovido. (...) O longo arrazoado até aqui, com transcrições de outros argumentos já expostos e de decisões de primeiro e segundo grau de jurisdição já proferidas,servem para demonstrar a elevada má-fé processual do Executado e de como os embargos de declaração são descabidos; assim como a chamada “objeção de préexecutividade” é permeada de questão já há muito preclusa (correção do valor exequendo). Na tal “objeção de pré-executividade” de ID 141051702 se apresentam os mesmos argumentos travestidos de outras palavras sobre “penhora de todo o patrimônio”; “bem de família”; “anatocismo” e “excesso de execução”. Todos estes assuntos já foram decididos nos dois graus de jurisdição. Na verdade a peça intitulada “objeção de pré-executividade” quer dar ares de novidade ao que já foi decidido, recorrido e desprovido. As, apesar de longas, necessárias transcrições de decisões e arrazoados feitas alhures atestam a exata preclusão afirmada pela decisão ora embargada de declaração. Tanto o Executado alega “mais do mesmo” que no seu “pedido” ao final da malfadada “objeção” é o envio do processo à contadoria, que vem a ser pleito há muito rechaçado e precluso. A decisão embargada é irretocável, como se vê." Pugnou assim: "A) que seja negado provimento aos Embargos de Declaração de ID 144273081; B) que seja aplicada multa ao Executado com base nos artigos 774, II, do Código de Processo Civil e parágrafo único; C) Seja expedido mandado de avaliação do imóvel penhorado (ID 137534301); D) Seja intimado o Executado por seus advogados para que informe sua atual residência, de acordo com o artigo 77, V, do Código de Processo Civil; e E) Seja intimado o Executado para que informe e traga aos autos documentos informando onde estão seus bens penhoráveis, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de acordo com o artigo 774, V, do CPC e § único." Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A decisão foi clara, precisa e expressa ao dispor que o réu "questiona o valor do débito apontado pelo credor" e "Pugna pela realização de prova técnica para apuração do montante devido, e afirma a ocorrência de anatocismo." E na sequência, reconhece a preclusão sobre os questionamentos sobre os cálculos, realização da prova técnica e ocorrência de anatocismo, consoante a seguir exposto: “todos os fundamentos e pedidos apresentados já foram apreciados por meio da decisão de ID 90371737. Assim, as questões suscitadas pelo réu estão preclusas." Dessa forma, ao contrário do que alega o embargante a questão foi examinada pelo juízo e expressamente decidida. Pode haver erro. E erro de julgamento não se corrige através de embargos de declaração. De resto, se as penhoras deferidas "três bens imóveis, sem taxar qualquer um deles como bem de família" violam "dignidade da pessoa do devedor" deveria o réu ter arguido sobre a adequação das penhoras no momento processual oportuno (art. 525, § 11o do CPC), não figurando a "objeção de pré-executividade" via própria para arguir atos já preclusos. Não suficiente, a última penhora de imóvel (ID. 137534301) referente à vaga de garagem, a qual o réu foi intimado a se manifestar no ID. 138871936, não é bem de família, consoante súmula n. 449 do c. STJ: “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.” Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração, para constar da decisão embargada os fundamentos em epígrafe a respeito do requerimento de "preservação da dignidade do devedor". Indefiro o pedido de aplicação de multa ao executado referente à alegação de se opor maliciosamente a execução tendo em vista que os embargos opostos foram parcialmente providos. Aguarde-se o cumprimento do mandado de avaliação de ID.144219787. Sem prejuízo, intime-se o executado para que informe sua atual residência, bem como para indicar bens à penhora, sob pena de aplicação de multa, nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC. Intimem-se.” (grifei) – ID 147140387 dos autos de origem. Nas razões recursais, aduz, preliminarmente, vício de fundamentação da decisão “Seja pela patente ausência de fundamentação (art. 489, §1°, IV7 do CPC), seja pelo erro lógico na análise do arrazoado que gerou a decisão ora agravada, o decisum deve ser reformado.” – ID 44064920, p. 10. Narra: “1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença provisório ajuizado pelos agravados em face do ora agravante. O procedimento executivo se tornou definitivo ao longo de sua tramitação 2. Durante o ano de 2022 foram praticados atos executivos expropriatórios. Em síntese, o ora agravante possuía três bens imóveis residenciais, a saber: a casa, objeto da demanda, e outros dois apartamentos situados na Asa Norte. 3. O executado, ora agravante, quando da intimação para cumprimento voluntário da sentença – ainda provisória – apresentou como garantia da execução um de seus apartamentos na Asa Norte. 4. A impugnação tinha vários capítulos e teses. Destaca-se, especialmente, o grave erro no cálculo em execução e a impossibilidade (inexequibilidade do título) de se executar a sentença que os exequentes perderam e o item que poderia gerar algum crédito a eles é ilíquido. 5. O cumprimento de sentença provisória passou por uma tramitação – no mínimo – curiosa. De qualquer forma, entre a apresentação do bem à penhora e a decisão da impugnação, os exequentes, ora agravados, apresentaram outros bens à penhora. 6. O procedimento executivo seguiu sem que fosse apurado o quantum do saldo devedor real, conforme sentença (ilíquida, repita-se) e, com isso, após atualizações equivocadas e unilaterais dos agravados, culminou na penhora dos três imóveis que o agravante possuía. 7. Naturalmente, o agravante socorreu-se da inequívoca proteção do bem de família, de caráter legal e, por princípio, de proteção constitucional. 8. Ocorre que a tramitação atrapalhada do cumprimento de sentença culminou na efetiva expropriação dos três imóveis do executado, sem que fosse preservado o seu bem de família. 9. Após a arrecadação dos valores dos bens expropriados, houve nova atualização errada pelos agravados do saldo remanescente do cumprimento de sentença. E sem qualquer cuidado ou zelo, ou verificação da conta apresentada, o juiz da causa na origem deu prosseguimento à execução. 10. O agravante apresentou a petição de id n° 141051702 no processo de origem com algumas teses, em treze páginas. Destaca-se que, dentre as três teses apresentadas1, o pedido inserido no “capítulo II” 2 de referida manifestação poderia (e deveria) ter sido apreciado de ofício pelo juiz por razões simplíssimas. 11. Ocorre que todos os pedidos foram indeferidos, primeiro, conforme a decisão de evento n° 141468324, cujo inteiro teor segue abaixo: “O réu apresentou petição denominada "objeção de pré-executividade" na qual questiona o valor do débito apontado pelo credor. Pugna pela realização de prova técnica para apuração do montante devido, e afirma a ocorrência de anatocismo. Ocorre que todos os fundamentos e pedidos apresentados já foram apreciados por meio da decisão de ID 90371737. Assim, as questões suscitadas pelo réu estão preclusas. Prossiga-se como determinado no ID 135048052.” 12. Evidentemente omissa a decisão, o ora agravante apresentou embargos de declaração, suplicando ao juiz que no mínimo apreciasse as demais teses (todas cognoscíveis de ofício, pois, se tratavam de matéria de ordem pública). 13. Adveio, portanto, nova decisão (id n° 147140387), com novos fundamentos relacionados à súplica da necessidade de cálculos idôneos e imparciais do saldo devedor após a expropriação, e com a fundamentação das demais teses apresentadas pelo executado. No entanto, a r. decisão manteve o indeferimento dos requerimentos feitos. 14. Dessa forma, é em face dessa decisão de id n° 141468324, integrada pela decisão de id n° 147140387, que o agravante se insurge, especificamente quanto à necessidade de confecção de cálculos idôneos e imparciais do saldo devedor após a expropriação dos bens realizada durante a execução na origem.” (grifei) – ID 44064920, pp. 4 a 6. Alega necessidade de remessa dos autos à contadoria ou nomeação de perito para apuração de eventual saldo devedor remanescente: “16. O fato objetivo colocado em discussão neste recurso é o pedido – e seu indeferimento – de remessa dos autos à contadoria, ou que seja nomeado perito contador imparcial – para apuração do valor devido de eventual saldo remanescente da execução originária. 17. Isto porque os exequentes apresentaram uma planilha – extremamente complexa, diga-se de passagem – na inicial do cumprimento de sentença provisória, com vários cálculos a respeito do suposto3 valor devido pelo ora agravante. 18. Depois desta primeira atualização, e mesmo com a impugnação do executado que foi indeferida pelo juiz de primeira instância, os exequentes fizeram os demais cálculos do valor devido a partir da calculadora do site do TJDFT, o que, por si só, já revela evidente erro de cálculo, pois, o índice desta ferramenta NÃO é o mesmo do contrato, sem contar que há diferentes rubricas com diferentes datas e índices a serem aplicados. 19. Dessa forma, a primeira decisão da impugnação ao cumprimento de sentença – que parecia mais uma decisão da necessária liquidação de sentença4 - não consolidou um valor único e liquidado a ser executado nos autos. 20. Portanto, a atualização dos valores deveriam seguir os mesmos parâmetros da sentença ou do contrato. O que não foi feito em nenhum momento. Atém mesmo porque a sentença sequer apresentou quais índices seriam esses, nem os legitimou – naturalmente, pois, isso não foi objeto de discussão nos autos. 21. Ocorre que mesmo após a expropriação de bens do ora agravante, em valores milionários, os exequentes novamente se apresentaram aos autos com demonstrativo genérico, da calculadora do site do TJDFT, pedindo a execução do saldo remanescente apurado por eles unilateralmente. 22. Por conseguinte, com base no art. 518 do CPC, o executado apresentou manifestação – é verdade que com várias teses – mas, com o pedido mais singelo e banal do mundo: que o juiz da causa originária procedesse com a apuração do saldo devedor pela i. contadoria do C. Juízo ou por contador perito, imparcial. 23. No entanto, como dito, todos os pedidos foram indeferidos. Dessa forma, o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a remessa dos autos a contador para apuração de eventual saldo devedor remanescente. 24. O fundamento principal do pedido da parte executada, ora agravante, não é demasiadamente difícil de compreensão. Além do mais, é um mero pedido – inocente – de atualização do valor por um agente imparcial, pois, trata-se, de valores que exigem atualização complexa, com vários índices e rubricas, além de se tratarem de quantias expressivas, milionárias. 25. Veja que o executado teve por fundamento do seu singelo pedido os §§ 4° e 5° do art. 525, bem como o art. 518, e até mesmo o art. 510, todos do CPC, além da melhor jurisprudência sobre o caso5. 26. No entanto, mesmo com a insistência de novos argumentos em embargos de declaração (id n° 144273081), o juiz na origem decidiu por bem levar o cumprimento de sentença adiante com os cálculos genéricos realizados pelos exequentes. 27. Ocorre que, conforme se verá adiante, não merece prosperar referida decisão.” (grifei) – ID 44064920, pp. 6 a 8. Salienta: “31. Ora, como “todos os fundamentos e pedidos apresentados já foram apreciados por meio da decisão de ID 90371737”? Se referida decisão é de maio de 2021; a liquidação parcial do SUPOSTO débito se deu em 2022, quando, após a liquidação parcial, foi apresentada NOVA PETIÇÃO, com NOVOS CÁLCULOS? 32. Data máxima vênia, é simplesmente impossível que a decisão de maio de 2021 resolva o mérito de cálculos apresentados e realizados em 2022! ( ) 41. Agora, depois de mais de QUATRO MILHÕES REAIS levantados pelos exequentes, de uma dívida original de uma casa que não vale sequer um milhão e meio de reais, e ainda é devedor de quase CINCO MILHÕES DE REAIS? E não tem nem o direito de ter cálculos IDÔNEOS e IMPARCIAIS realizados? Sendo suficientes cálculos de atualização monetária da calculadora do site do TJDFT, feitos unilateralmente pelos credores? Em cobrança de valores que exigem a incidência de índices diferentes daquele “automático” de referida calculadora? ( ) 44. Mas, não é porque é corriqueiro que se pediu. É porque HÁ UMA DIVERGÊNCIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL DE CONTADOR de milhões de reais entre o saldo remanescente apontado pelos exequentes e o valor correto.” – ID 44064920, pp. 10 a 12. Argumenta não ter sua insurgência se limitado apenas ao anatocismo, apontando outros erros, como utilização de índice correto: “49. Há de se destacar que, ao contrário do que foi afirmado pelo juiz na decisão agravada, a insurgência do agravante NÃO se restringiu a afirmar que o cálculo dos credores estava errados por conterem anatocismo (que o juiz erra também em dizer ser possível a incidência de juros sobre juros, se NEM O CONTRATO e NEM SUA SENTENÇA traz tal previsão). 50. A insurgência abordou outros pontos do erro do cálculo dos credores como, por exemplo, a utilização de índice incorreto (da calculadora do site do TJDFT). 51. Observe atentamente, Colenda Turma: a petição de id n° 1410517020 dos autos originários não tratou somente de pedido de “realização de prova técnica para apuração do montante devido” por “ocorrência de anatocismo” (os trechos entre aspas são da decisão agravada). 52. Notem que há VÁRIOS OUTROS ARGUMENTOS na petição do ora agravante. O anatocismo é só mais um dos argumentos. Pois, à luz da legislação é, sim, abusivo e ilegal! E o juízo a quo poderia e deveria ter se pronunciado de ofício quanto a isso (como MANDA o CDC) desde a sentença, ou, no mínimo quando foi apresentado o cumprimento de sentença com quaisquer cálculos que o juiz originário aceitou. Este – o anatocismo – é, de fato, um dos argumentos. E, por fim, o juízo a quo ainda teve a digna oportunidade de resolver isso na decisão da impugnação ao cumprimento de sentença também. 53. Mas, o erro dos cálculos dos exequentes que foi apontado pelo devedor não se resume a anatocismo! É só ler a petição e o laudo pericial para constatar isso. Ou seja, NÃO É ERRO SOMENTE NOS CÁLCULOS INICIAIS dos exequentes por aplicação do anatocismo, mas, especialmente, como já alegado, estão errados pois, foram inúmeras novas atualizações genéricas que fizeram na sequência da execução. ( ) 56. Portanto, Excelentíssimos Desembargadores, requer com o presente recurso a reforma da decisão agravada tão somente para que o valor ainda devido – se é que tem – seja apurado de maneira imparcial e idônea, nos termos da decisão (afinal, é cumprimento de sentença), em obediência ao contrato, ou pela contadoria do juízo ou por perito contador a ser designada pelo juízo a quo.” (grifei) – ID 44064920, pp. 13 a 15. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “57. Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Relator(a), “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente”, Vossa Excelência “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, liminarmente (art. 1.019, I do CPC). 58. Dessa forma, o agravante suplica que seja determinada a suspensão dos atos executivos expropriatórios, bem como seja deferida a antecipação de tutela recursal para determinar, o quanto antes9, o encaminhamento dos autos para a apuração do saldo devedor remanescente por algum agente imparcial, seja a i. contadoria do juízo ou mesmo um perito. 59. Atendendo-se os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), observa-se que o agravante trouxe no capítulo anterior vários “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”. Adiciona-se a isso, ainda, o seguinte julgado: ( ) 64. Além disso tudo, patente o “perigo de dano” também ao caso, uma vez que o agravante mesmo após já ter perdido literalmente todos os seus bens imóveis residenciais; ter pagado cerca de quatro milhões de reais, sobre uma dívida de uma casa que foi adjudicada nos próprios autos por cerca de 1⁄4 (um quarto) desse valor; ainda ser devedor de quase cinco milhões de reais; e, agora, mais recentemente foi pedida a penhora da aposentadoria do agravante que, ao que tudo indica, será deferida pelo juiz de primeira instância, sem qualquer cuidado prévio com o devedor. 65. Neste cenário, requer o agravante a suspensão dos atos executivos e/ou a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a apuração do (eventual) saldo devedor remanescente antes da realização de qualquer outro ato expropriatório.” (grifei) – ID 44064920, pp. 15 a 17. Requer ao final: “A) Seja concedida o efeito suspensivo e/ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar a suspensão de atos executivos expropriatórios até que se apure o eventual saldo devedor remanescente por cálculos a serem realizados pela i. contadoria do juízo ou por perito contador imparcial. B) A intimação dos agravados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões ao presente recurso; C) No mérito, seja provido o presente agravo de instrumento para confirmar a eventual tutela recursal de urgência concedida, reformando a decisão ora agravada, e, assim, determinar que seja realizado cálculo sobre o (eventual) saldo devedor remanescente nos autos do cumprimento de sentença de origem.” (grifei) – ID 44064920, p. 17. Instado a juntar aos autos comprovante do preparo referente ao código de barras da guia de custas e emolumentos, o agravante cumpriu o comando. Preparo recolhido (IDs 44422982 e 44422983). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo e da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0711799-63.2019.8.07.0001), inicialmente provisório, promovido em 8/5/2019, pelo qual os agravados pleitearam pagamento pelo agravante/executado da quantia de R$ 2.728.950,87 (dois milhões setecentos e vinte e oito mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos) – ID 33763008, p. 8 na origem. Em 12/5/2019, ainda em sede de cumprimento provisório de sentença, determinada a intimação do executado/agravante para pagamento do débito (ID 33943235 dos autos de origem) apurado pelo credor em R$ 2.728.950,87 – ID 33763008. O executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento, alegando excesso na execução, que foi rejeitada pelo Juízo, conforme decisão de ID 90371737: “Cuida-se de impugnação apresentada pela parte ré ao argumento de que o pedido de manutenção do imóvel cujos direitos foram objeto de penhora na propriedade da exequente é impossível, pois contrariaria a sentença que determinou a rescisão do contrato. Aduz que deveria, se o caso, ser abatido o valor total do contrato (R$ 1.900.000,00), e não o valor da avaliação (Id 89893632). Afirma ainda existir excesso de execução pela prática de anatocismo, e requer o envio dos cálculos à Contadoria para apurar o valor do débito. Aduz a impossibilidade da manutenção do imóvel na propriedade da exequente por se tratar de bem de família. A parte autora concordou com o abatimento do valor total do contrato, e requereu a improcedência da impugnação nos demais pontos (Id 90200280). É o breve relatório. Decido. No que tange ao alegado excesso de execução, o art. 525, § 4o do CPC dispõe que ‘Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’. O § 5o complementa, indicando que “Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. No caso em tela, a executada deixou de apresentar os cálculos do valor que entende correto. Assim, como acima disposto, deixo de examinar a alegação de excesso de execução. ( ) Assim, rejeito a impugnação da parte ré e defiro o pedido do exequente de manutenção do imóvel em sua propriedade, abatendo-se o valor do contrato (R$ 1.900.000,00).” Contra referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento Agravo de Instrumento de n. 0718595-05.2021.8.07.0000, pelo qual não foi conhecida a alegação de excesso, definido que tal matéria já havia sido analisada em agravo de instrumento anterior: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS ELABORADOS COM BASE NA TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESTE TRIBUNAL. PENHORA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTEÇÃO DO BEM NO PATRIMÔNIO DOS AGRAVADOS. PENHORA DE MÃO PRÓPRIA. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA A ESTE COLEGIADO. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. SITUAÇÃO CONTEMPLADA NA EXCEÇÃO DA LEI N. 8.009/90. IMÓVEL OBJETO DO PRÓPRIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO SOBRE OUTRO IMÓVEL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO. OMISSÃO NÃO SANADA PELA VIA APROPRIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O apontado excesso de execução já foi rechaçado no julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0717162-34.2019.8.07.000, de minha relatoria. Assim, não evidenciado o excesso de execução no valor principal, que lastreia o pedido de cumprimento de sentença, não há que se falar em excesso na simples atualização monetária dos valores, que tem por base a tabela deste tribunal. ( ) . 5. Recurso conhecido em parte e desprovido (Acórdão 1375822, 07185950520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ocorreu a preclusão quanto à matéria referente ao cálculo apresentado pelos exequentes, que apontou o valor do débito em R$ 2.728.950,87 em 08 de maio de 2019 (ID 33763008), cuja impugnação do devedor foi analisada pela decisão de ID 90371737, autos de origem. Ocorre que, após diversas diligências – deferimento de penhoras de imóveis indicados pelos exequentes/agravados, expropriação de dois apartamentos do devedor (levantamento no valor de R$ 2.004.116,45 - ID 133600303) e da adjudicação do imóvel objeto do contrato pelos credores (pelo valor de R$1.900.000,00), os credores apresentaram petição, requerendo a continuidade do cumprimento de sentença, indicando bens do devedor a serem penhorados para satisfação do crédito remanescente – ID 134719751. Na mesma oportunidade, colacionaram os cálculos da atualização do valor do débito, apontando o débito remanescente em R$ 3.897.938,00 (ID 134719750). Contra os cálculos do débito remanescente, o devedor apresentou impugnação, alegando, em suma, que os credores não observaram os parâmetros da sentença e aplicaram a atualização simples com base na tabela de atualização monetária deste Tribunal. E requereu: “57. Ante o exposto, requer à Vossa Excelência se digne a perceber o que foi feito com o executado neste processo. Olhe para a sua sentença e perceba que o dispositivo que os exequentes executam está ilíquido! Perceba, também, que o cumprimento de sentença sobre um contrato tão complexo em dado momento passou a ser atualizado com a conta genérica da calculadora do TJDFT e que, em nenhum momento, mesmo agora após quase R$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS) executados os exequentes estão preocupados em apresentar um cálculo decente do valor em execução. 58. E por se tratar de matéria de ordem pública, ou seja, cognoscível de ofício e a qualquer momento pelo Juiz da causa, requer o recebimento da presente manifestação como objeção de préexecutividade a fim de se ANULAR toda a execução ou, ao menos, que agora sejam considerados os cálculos do devedor para, novamente ao menos, despertar este C. Juízo a se aprofundar e se perguntar sobre qual seria o rela valor devido. Que se remeta os autos a um contador para apurar o valor devido.” – ID 141051702, p. 12. Pela decisão agravada, integrada pela decisão dos embargos de declaração, indeferido o pedido do exequente, sendo um dos argumentos o de que “todos os fundamentos e pedidos apresentados já foram apreciados por meio da decisão de ID 90371737. Assim, as questões suscitadas pelo réu estão preclusas”. Pois bem. Com relação à atualização da dívida, isto o que fixado em sentença: “O título executivo judicial foi assim constituído: “Ao exposto, julgo: a) improcedentes os pedido iniciais, condenando as autoras nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor dado à causa; b) improcedente o pedido do réu reconvinte no sentido de se abater no valor que deverá pagar o valor da diferença de metragem da construção; c) improcedente o pedido do réu reconvinte de se abater no valor que deverá pagar o valor da diferença de padrão de construção; d) improcedente o pedido do réu reconvinte de impor ao réu o valor de multa moratória; e) improcedente o pedido do réu reconvinte de indenização por danos morais; f) procedente o pedido para condenar as autoras a providenciarem, no prazo máximo de 12 meses, a contar do trânsito em julgado da sentença, o habite-se do imóvel, ressalvadas exigências burocráticas, sob pena de fixação de multa a ser oportunamente arbitrada; g) parcialmente procedente o pedido para determinar o abatimento no preço que o autor deve pagar, o valor encontrado pelo perito para a conclusão e reparos na construção. O valor será corrigido a partir da data do laudo do perito pelos mesmos índices previstos no contrato para a correção da dívida do autor, que também deverá ser corrigida, a partir de tal data, pelos mesmos índices, até o efetivo pagamento. Tendo em vista a sucumbência preponderante do réu-reconvinte, pois dos seis pedidos apenas dois foram procedentes, sendo um sem expressão econômica, condeno-o integralmente nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor dado à reconvenção. A Secretaria deve observar a sucumbência recíproca para efeito de retirada dos autos. P.R.I.” (grifei) – p. 162 dos autos de origem em PDF. Opostos embargos de declaração pelos autores e pelo réu, sentença que restou assim integrada: “Os autores embargam de declaração (fls. 1054/1056), sustentando ter havido erro material na decisão embargada, ao ter se utilizado ao termo autor em partes da decisão quando na verdade se referia ao requerido. Alega ter a sentença incorrido em omissão quando ao item 'g' da sentença, às fls. 1050, eis que não se especificou qual índice de correção deveria ter sido usado uma vez que há dois índices de correção conforme cláusulas 3.2 (fls. 128) e 7.1.1 (fls. 130) Igualmente o réu embargou de declaração, sustentando ter havido omissão quando ao se decidir o pedido de abatimento do valor devido não foi levado em consideração os reparos devidos pelos danos insanáveis no imóvel. Sustenta, ainda, omissão ao não ter havido o abatimento em relação ao não uso do aço naval na construção e a inexistência de sistema SPDA. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. Conheço dos recursos. Da leitura da sentença, pelo seu encadeamento lógico, de fato houve inversão das partes. Assim, onde se lê: a) às fls. 1.039, "aliada à constituição do autor em mora" leia-se "aliada à constituição do réu em mora."; b) às fls. 1.044, " pelo inadimplemento do autor", leia-se "pelo inadimplemento do réu"; c) às fls. 1.050, item 'g', leia-se "determinar o pagamento no preço que o réu reconvinte deve pagar" e "correção da dívida do réu reconvinte." Em relação aos índices previstos no contrato para correção da dívida, não verifico o vício de omissão apontado pelo embargante. Deve ser aplicado o índice informado na cláusula de correção, 3.2, segundo as parcelas até então devidas. ( )” (grifei) – p. 166 dos autos de origem em PDF. Como se vê, em sentença definiu-se que a correção do débito seria nos termos do contratuais (que preveem a correção pela TR da 1a parcela, IGPM da 2a e última parcela, juros contratuais, moratórios e a multa de 2%, conforme cláusulas 3.2.e 7 do contrato – ID 38280448, p. 3-5). Por sua vez, os cálculos do valor remanescente apresentados pela parte credora (ID 134719750) não observam os parâmetros, pois foram efetivados a partir do valor apontado pelos credores como devidos R$ 3.235.927,41, em 08/10/2021, aplicados juros e correção monetária. Nesse ponto, destaca-se não se poder reconhecer preclusão em razão da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo devedor e apreciada pelo juízo pela decisão de ID 90371737, como definido pela decisão agravada. Isso porque nos cálculos apresentados pelo credor quando do cumprimento de sentença (ID 33763008) , foi atualizado o débito considerando os termos contratuais, conforme foi indicado na petição do cumprimento que trouxe os cálculos discriminados do valor do débito: “No que toca aos índices de atualização monetária e juros incidentes, percebe-se que a Cláusula 3.2, do instrumento contratual, definiu expressamente que: 3.2 – A correção do item B será a partir da assinatura e será pelo índice de aplicação aos ativos pendentes de liquidação na Justiça do Trabalho, mais 1% (um por cento) ao mês; a parcela indicada no item D será corrigida pelo IGPM, mais 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da entrega do imóvel...” (Grifou-se). 9. Ademais, revela-se imperioso destacar que a sentença estipulou como termo inicial da atualização monetária a data do laudo pericial (30.09.2016) e que há previsão expressa de incidência de juros moratórios de 1% ao mês e Multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) sobre o montante apurado (Cláusula 7.1.1). 10. Sob outra ótica, importa constatar que houve previsão diferente para as parcelas de R$700.000,00 (setecentos mil reais) – Cláusula B, de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) – Cláusula D, e para o saldo remanescente de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) relativo à entrega das chaves – Cláusula C. B) DA APURAÇÃO DOS VALORES DAS CLÁUSULAS 3.1 “B” e “C” – 775.000,00. 11. Por essa razão, atendo-se à determinação contida na Sentença, procedeu-se de imediato o abatimento da importância de relativa à correção e falhas (R$ 250.800,00) do valor atinente às Clausulas B e C (total de R$ 775.000,00), correndo a partir de 30.09.2016 as atualizações monetárias.” Já os cálculos apresentados agora, que, como já dito, foi atualização simples pela tabela deste Tribunal, sem observar o que foi definido na sentença (os termos do contrato), não apresenta os mesmos parâmetros. Portanto, eventuais alegações de excesso contra os cálculos do saldo remanescentes não podem ser obstadas pela decisão anterior, que analisou os cálculos com outros parâmetros. E o que se colhe dos autos é que a parte devedora não deseja rediscutir o que foi definido na decisão preclusa de ID 90371737; seu interesse é somente aferir os cálculos de atualização do débito remanescente e dos valores pagos no curso da lide a fim de saber o valor efetivamente devido. Especificamente quanto ao ponto de insurgência da parte, não houve decisão do Juízo. Logo, não houve a preclusão para as partes (art. 507 do CPC), ou preclusão pro judicato. Além disto, como os cálculos do valor remanescente não observaram o título exequendo, há um erro no cálculo; aplicável, portanto, a regra do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil (art. 463, I do CPC/1973), uma vez que erro material na confecção do cálculo do débito não se sana com base na preclusão, podendo ser alegado em qualquer tempo: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. ( ) 2. A mera atualização dos cálculos pelo exequente não autoriza a renovação da citação nem possibilita a oposição de novos embargos à execução. Todavia, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor. 3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização. A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado. 4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão ( CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1432902 RS 2013/0290253-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017) No mesmo sentido: “Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Cálculos Homologados. Possibilidade de revisão - Ausência de preclusão. 1. Matéria de ordem pública que não foi especificamente decidida - juros e correção - podem ser a qualquer tempo apreciadas, até ex officio. 2. Ainda que se entendesse que a questão foi alcançada pela homologação, trata-se no caso de erro de cálculo, passível de emenda a qualquer tempo.” (Acórdão 1652779, 07369791620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o juiz não fica adstrito ao cálculo apresentado por alguma das partes; havendo dúvida quanto aos cálculos, pode se valer da contadoria judicial, até mesmo de ofício, a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do art. 524, §2o do CPC: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: ( ) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.” No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ( ). 4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)” No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES. DIVERGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos na r. Decisão Impugnada, apurar o quantum debeatur. ( )” (Acórdão 1648233, 07207452220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DOD PROCESSO. PREJUDICIAL EXTERNA. ART. 313, V, A, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. REMESSA AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. ART. 524, §2o, DO CPC. ( ) 5. Havendo discordância entre as partes acerca do valor devido, pode o juiz da causa se valer da contadoria judicial para a confecção dos cálculos, nos termos do art. 524, §2o, do CPC, a fim de subsidiar suas razões de decidir. 6. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1626037, 07191785320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que, em princípio, demonstrados os necessários requisitos para atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a suspensão de atos executivos expropriatórios até que se apure o eventual saldo devedor remanescente por cálculos a serem realizados pela i. contadoria do juízo”, observando os parâmetros fixados no título e descontados os valores já pagos nos autos. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora